Tribunal: TJDFT
Processo: 0749777-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749777-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE HERCULANO DA SILVA ALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL JALES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVANILDE HERCULANO DA SILVA ALVES tendo por objeto a r. decisão (ID 76731518 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0701885-49.2018.8.07.0020. Na origem, IVANILDE HERCULANO DA SILVA ALVES e outros propuseram cumprimento da sentença (ID 63586155 - Pág. 1-6). O título exequendo consiste no v. Acórdão no 1211905 (ID 59677039 - Pág. 1-8). Os exequentes defendem que o CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL JALES MACHADO não teria cumprido a obrigação de fazer imposta no v. Acórdão (ID 65015678 - Pág. 1-3). Após a manifestação do CONDOMÍNIO (ID 72490832 - Pág. 1-3) e nova impugnação por parte dos exequentes (ID 74707114 - Pág. 1-15), foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: “...no que se refere às alegações da autora (IVANILDE HERCULANO DA SILVA ALVES) de descumprimento das obrigações determinadas, conforme petição de Id. 74707114, tenho que o condomínio requerido cumpriu com a condenação, restando devidamente demonstrado nos autos através da petição de Id. 72490832 e documentos seguintes, bem como da petição de Id. 73331601 e documentos seguintes. Portanto, rejeito os pedidos formulados na petição de Id. 74707114; não havendo mais o que se discutir no presente feito. Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento do débito e cumprimento das obrigações determinadas” (ID 76731518 - Pág. 1-2). Inconformada, a exequente recorre. Aponta ser nula a r. decisão agravada por falta de fundamentação e de análise dos pedidos violando assim o art. 93, IX, da CF e os arts. 11 e 489, §1o, IV, ambos do CPC. Insiste na tese de que o Agravado não teria cumprido a obrigação de fazer determinada no v. Acórdão, conforme Petição (ID 65015678 - Pág. 3) em que se reiterou os pedidos alíneas “f” a “h”, quais sejam: “f) seja determinado ao Executado proceda ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe é determinada no Acórdão (ID 59677039), qual seja, realizar nova Assembleia Geral na qual deverá ser deliberado o item 2 do edital de convocação “2. Esclarecimentos sobre os desdobramentos da Auditoria (Ações realizadas) e deliberações sobre a interposição de Ação Judicial de Prestação de Contas do período auditado.”, com a supressão do direito de voto dos ocupantes dos cargos de síndico, Subsíndico e Conselheiro Consultivo e Fiscal do Condomínio no período auditado – maio de 2013 a abril de 2016; sob pena de multa caso o Executado não apresente, em juízo, data razoável para o cumprimento da decisão, consoante o art. 536 do CPC; g) não apresentando, em juízo, data razoável para a nova Assembleia Geral (alínea “f”), digne-se V. Exa. em estipular data ou prazo razoável para realização da Assembleia Geral da alínea “f” com a aplicação das medidas necessárias a fim de obter o resultado prático determinado em Acórdão (ID 59677039), entre outras, a imposição de multa a ser estipulada por V. Exa., segundo o §1o do art. 536 do CPC; h) seja determinado ao Executado comprovar o cumprimento do Acórdão (ID 59677039) e a satisfação da obrigação de fazer, depositando em juízo: 1 - edital da convocação da nova AGE; 2 - ata da Assembleia assinada e registrada em Cartório, conforme Cláusula 34a e 35a da Convenção de Condomínio, a qual deve conter todas as informações necessárias a atender o Acórdão, ou seja, “a nulidade da decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária do Condominio-reu realizada em 23/01/18, especificamente quanto ao item 2 do edital de convocação, o qual devera ser objeto de deliberação em nova Assembleia Geral, com a supressão do direito de voto dos ocupantes dos cargos de Síndico, Subsíndico e Conselheiro Consultivo e Fiscal do Condomínio no período auditado – maio de 2013 a abril de 2016; 3 - lista assinada pelos presentes na AGE; 4 - lista de votação com respectivas unidades, fração ideal e resultado da decisão; 5 - cópia das procurações apresentadas em AGE; 6 - outros documentos que V. Exa. entender necessários a fim de viabilizar o direito dos Exequentes”. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Nada obstante o pedido de efeito suspensivo reclamado neste agravo, constato que, na parte final da r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo assim se manifesta: “Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento do débito e cumprimento das obrigações determinadas” (ID 76731518 - Pág. 2). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para extinguir o processo, não há risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, “todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, considerando que os elementos processuais acima descritos afastam a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator